Tribunal: TJDFT
Processo: 0723074-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. A inexistência dos vícios apontados pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.